Tribunal: TJBA
Processo: 8027047-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027047-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PACKLINE COMÉRCIO E DISTIBUIÇÃO LTDA - CNPJ:10.265.560/0001-21 Advogado(s): FABIO PEDREIRA DA FONSECA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. ICMS. DEVEDOR CONTUMAZ. LEI ESTADUAL N.º 7.014/96. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face de ato consubstanciado na imposição de regime especial de fiscalização e na consequente declaração de inaptidão da inscrição estadual da empresa, em razão da sua caracterização como devedora contumaz, nos moldes da Lei Estadual n.º 7.014/1996. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a legalidade da imposição, pela autoridade fazendária estadual, de regime especial de fiscalização e pagamento, culminando com a inaptidão da inscrição estadual da empresa contribuinte, caracterizada como devedora contumaz, à luz da Lei Estadual n.º 7.014/1996, e se tal medida configuraria sanção política, à semelhança das hipóteses proscritas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime especial de fiscalização busca evitar novos inadimplementos e garantir isonomia entre contribuintes, não podendo ser considerado como sanção política, já que não se trata de medida destinada à cobrança de débitos anteriormente constituídos. Cuida-se, na verdade, de legítimo regime especial destinado a refrear a sonegação de impostos, aplicado após a verificação de irregularidades cometidas pelo contribuinte. 4. A apelante não nega, de maneira inequívoca, ser “devedora contumaz”, limitando-se a alegar que a declaração de inaptidão a impediu de emitir notas fiscais e, por conseguinte, de realizar operações comerciais, consistindo em elemento de cobrança indireta, em afronta a princípios constitucionais e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente nas Súmulas n.º 70, 323 e 547. 5. Ocorre que os precedentes citados em nada lhe socorrem, pois versam sobre situações diversas. Outrossim, não há qualquer indício de que as medidas impostas pelo regime especial de recolhimento do ICMS constituam obstáculos desarrazoados que inviabilizam o prosseguimento das atividades da empresa fiscalizada, não se verificando a alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade, livre iniciativa e ampla defesa. 6. Ademais, não se pode admitir que o contribuinte inadimplente se beneficie de um regime tributário idêntico ao dos adimplentes, sob pena de grave afronta à livre concorrência e à igualdade fiscal. 7. Considerando o contexto narrado, verifica-se que a restrição imposta à apelante decorre do seu próprio comportamento reiterado de inadimplência, e não de ato arbitrário estatal, sendo certo que a atuação da Fazenda Pública encontra respaldo no princípio da praticabilidade tributária, da ordem econômica e da concorrência leal. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. V. TESE JURÍDICA FIRMADA “1. É legítima a imposição, de ofício, de regime especial de fiscalização e pagamento ao contribuinte considerado devedor contumaz, nos termos da legislação estadual, não configurando sanção política, mas instrumento preventivo de proteção ao erário e à livre concorrência, desde que respeitado o devido processo legal”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027047-28.2019.8.05.0001em que é Apelante PACKLINE COMÉRCIO E DISTIBUIÇÃO LTDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.